Tribunal: STF
Processo: HC 245323
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.560.974/RS, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, §1º, do Código Penal), porque, 



    Na data de 02 de março de 2019, nesta cidade de Uruguaiana/RS, os denunciados ROBSON LOPES DE MATOS, KATIA CILENE PEREIRA BARBOSA e DENISE PINTO RIJO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, introduziram em circulação quatro cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais), com alfanumeração GJ290258762; GF005463090; EG659104573 e FC314265191 (Auto de Apreensão do Evento 02 – Apreensão1 e Evento 02 - Foto2). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para modificar o regime inicial de cumprimento para o semiaberto e substituir a reprimenda privativa de por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços e de prestação pecuniária, fixada em 10 (dez) salários mínimos. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu, para não conhecer do apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte o reexame da dosimetria realizada na origem é admissível em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação dos arts. 59 e 68 do CP, quando evidenciada a falta de fundamentação idônea ou o erro de técnica. 



    2. Tendo a pena de prestação pecuniária sido fixada em 10 salários-mínimos considerando-se a extensão do dano ocasionado pelo delito e a situação financeira do agente, não se verifica manifestamente desarrazoada ou desproporcional a dosimetria realizada, tendo em vista os parâmetros estabelecidos pelo art. 45, § 1º, do CP. 



    3. A pretensão de desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com a redução do valor fixado na origem para a pena de prestação pecuniária, com base na alegada incapacidade financeira do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A imposição de uma prestação pecuniária excessiva, que não considera a real situação econômica do assistido viola o princípio da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Se o paciente não possui meios para arcar com essa obrigação sem comprometer sua subsistência, a pena se torna injusta. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de se fixar a prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário-mínimo.



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    […] conforme a jurisprudência desta Corte o reexame da dosimetria realizada na origem é admissível em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação dos arts. 59 e 68 do CP, quando evidenciada a falta de fundamentação idônea ou o erro de técnica. 



    Com efeito, verifica-se que a Corte de origem, no exercício do seu livre convencimento motivado, fixou o valor da pena de pecuniária considerando elementos colhidos nos autos, quais sejam, "as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída." (fl. 468.) 



    Destacou-se, ainda, tratar-se "de crime de falso contra a fé pública praticados por particular, consubstanciado na introdução de 4 (quatro) cédulas mendazes no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada", bem como que, "em continuidade, não há maiores elementos nos autos para se inferir a condição financeira do réu. Inexistindo informação exata do valor por ele mensalmente percebido, adoto por baliza o auferimento de um salário mínimo." (fl. 468). 



    Verifica-se, assim, que a pena de prestação pecuniária foi fixada em 10 salários-mínimos em razão da extensão do dano causado pelo delito e da capacidade financeira do acusado, não se revelando manifestamente desarrazoada ou desproporcional a dosimetria realizada, tendo em vista os parâmetros estabelecidos pelo art. 45, § 1º, do CP, de 1 a 360 salários-mínimos. 



    Desse modo, a pretensão de desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com a redução do valor fixado na origem para a prestação pecuniária, com base na alegada incapacidade financeira do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. 



    Nesse contexto, revela-se igualmente inviável a utilização de Habeas Corpus para reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (cf. HC 84821, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Além disso, não se pode ignorar que, aplicada a pena restritiva de direitos, o Juízo da Execução determinará a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda (art. 147 da Lei 7.210/1984). Assim, conforme já decidiu esta CORTE, “não é possível antever, dadas as justificativas que poderão ser apresentadas (v.g., necessidade de parcelar a dívida), se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. Noutras palavras, não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente, a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). No mesmo sentido: HC 192932 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente